Tribunal: TJDFT
Processo: 0745129-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Com razão a embargante uma vez que, de fato, a tese de inexigibilidade do título executivo aventada pelo Distrito Federal já havia sido apreciada no acórdão exequendo transitado em julgado, pelo qual definido que: “a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos.” 2.1. Assim, insubsistente a tese do Distrito Federal de que o título em questão é inexigível em razão da aplicação Tema 864 do STF. Matéria preclusa.
3. Merecem acolhimento os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para o fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.